Tribunal: TJPA
Processo: 0013976-93.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013976-93.2017.8.14.0008

APELANTE: LUZCERMAND MALCHER DA SILVA

APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ANA CONCEICAO CASTRO PEREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0013976-93.2017.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LUZCERMAND MALCHER DA SILVA

ADVOGADO: CAMILA SANTOS DE SOUSA – OAB/PA 28.961

APELADO: ANA CONCEICAO CASTRO PEREIRA DA ROCHA

ADVOGADO: ANA CLAUDIA GALVAO CESAR DE ALMEIDA MORAES – OAB/SP 489.645

APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ADVOGADO: MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO – OAB/PA 20.249

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO FÁTICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luzcermand Malcher da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido, sob alegação de ausência de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da revogação do benefício da gratuidade de justiça sem impugnação da parte adversa e sem prévia intimação do beneficiário para manifestação sobre eventual modificação da sua condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da gratuidade de justiça exige impugnação da parte contrária, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, e prova de alteração da condição econômica da parte beneficiária, conforme o § 5º do mesmo artigo.

4. A ausência de manifestação das partes adversas impede a rediscussão ex officio da matéria, vedada pelo art. 505 do CPC.

5. A decisão que revoga o benefício sem prévia oitiva do interessado contraria o disposto no art. 9º do CPC, além de violar o contraditório e a confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida, para reformar parcialmente a sentença, no intuito de restabelecer o benefício da justiça gratuita, anteriormente concedido a parte autora.

Tese de julgamento:
1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige impugnação da parte adversa, demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário e prévia intimação para manifestação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUZCERMAND MALCHER DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

30268791, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, bem como, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao autor.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 30268798, onde se insurge tão somente quanto a revogação da gratuidade de justiça.

Alega em apertada síntese que que não há qualquer documento, prova ou elemento concreto que demonstre a alegada capacidade financeira do Apelante, de modo a afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Afirma que possui renda líquida inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme os contracheques juntados aos autos, valor insuficiente para garantir uma vida digna e, ainda, suportar as despesas do processo.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de que seja mantida a gratuidade de justiça deferida a seu favor.

Contrarrazões ofertadas por ANA CONCEIÇÃO CASTRO PEREIRA DA ROCHA, no id. 30268799, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas por RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, no id. 30268800, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que revogou a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, consta dos autos que o autor pleiteou expressamente o benefício da gratuidade de justiça, o qual foi deferido pelo juízo de origem. Contudo, ao proferir sentença, o juízo a quo revogou o referido benefício, sem provocação da parte adversa e sem a devida demonstração nos autos de alteração da condição econômica do requerente.

Ocorre que, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, compete à parte contrária impugnar o pedido de gratuidade, mediante demonstração de que a parte não preenche os requisitos legais.

No caso que se apresenta, após a concessão da gratuidade da Justiça à ora agravante não houve impugnação por nenhuma das outras partes da lide. Como corolário, não cabia ao magistrado renovar a discussão em razão dos óbices contidos nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Ademais, não cuidou o magistrado de ouvir a parte interessada antes de revogar a sua decisão, consoante determina o art. 9º do CPC. Com isso, causou-lhe surpresa e violou a justa expectativa de gozar de um benefício que havia conquistado tempos atrás

De modo que a revogação do benefício, exige motivação concreta e comprovação de modificação da situação de insuficiência econômica, nos termos do § 5º do art. 99 do mesmo diploma legal:

“Art. 99, § 5º. A parte será intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais da concessão do benefício ou para, caso tenha havido alteração na sua situação econômica, demonstrar tal modificação.”

Entretanto, no caso em apreço, não há prova, sequer indício, de alteração da situação fática e econômica da parte apelante, uma vez que não houve demonstração de aumento do patrimônio. Além disso, também não foi concedida oportunidade para que o interessado se manifestasse antes da revogação do benefício que, como visto, é condição para a revogação da benesse outrora deferida.

Nesse contexto, não vejo outra solução senão o provimento deste apelo para que, neste ponto, seja reformada a sentença hostilizada, restabelecendo-se o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Com essas considerações, conheço da apelação cível e dou-lhe provimento para reformar em parte a sentença impugnada, e, de consequência, restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita inicialmente concedida à parte apelante.

Por consequência, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do § 3º do artigo 98 do CPC.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA
restabelecer o benefício da assistência judiciária gratuita inicialmente concedida à parte apelante, mantendo-se incolume todos os demais termos da sentença.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025